Tribunal: STF
Processo: Rcl 51675
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633-RG, TEMA N. 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Globalpack Indústria e Comércio Ltda., em 4.2.2022, contra decisão proferida pelo juízo da Décima Primeira Câmara do Tribunal Regional do Trabalho 15ª Região que, ao deixar de suspender a Reclamação Trabalhista n. 0010370-09.2017.5.15.0096, teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633 (Tema n. 1.046).



O caso



    2. Em 15.3.2021, o juízo da Terceira Vara do Trabalho de Jundiaí/SP indeferiu o pedido de sobrestamento da Reclamação Trabalhista n. 0010370-09.2017.5.15.0096 e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Robson Marques da Silva contra Globalpack Indústria e Comércio Ltda.:



    “A situação em análise refoge à hipótese tratada pelo RE 1121.633 (Tema 1046- STF) que versa sobre a validade dos acordos coletivos face às horas in itinere e no presente caso, discute se o pagamento de intervalo intrajornada em razão da redução prevista em norma coletiva. (…)



    A redução do intervalo intrajornada para 30 minutos diários encontrou supedâneo no Acordo Coletivos 2013/2015 e na expressa concordância dos empregados da ré através da chancela sindical. Outrossim, registro que nenhum documento juntado após o encerramento da instrução processual amparou este julgamento, sob pena de cerceamento de prova. Com relação ao período em que não vigorava o acordo coletivo, a concessão parcial do intervalo violou norma de ordem pública (art.71, CLT). Revendo meu posicionamento anterior, e por questão de política judiciária, a fim de tornar o Judiciário mais célere e eficaz, com relação ao período em que vigorava o acordo coletivo, tem-se que este não pode ser tido como válido. Isto porque, com a edição da Súmula nº 437, o TST assim estabeleceu a respeito do intervalo (…) Assim, condeno a reclamada ao pagamento de uma hora por dia, acrescida de adicional de 70% e de 110% para os domingos trabalhados (praticados pela reclamada), em face da não concessão do intervalo intrajornada em sua integralidade. Devidos reflexos em DSR, saldo de salário, férias acrescidas de 1/3, 13º salário, aviso prévio e FGTS acrescido da multa de 40%(...)



    ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na ação proposta por ROBSON MARQUES DA SILVA, em face de GLOBALPACK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., para condenar a ré às seguintes obrigações: 1. Pagamento de uma hora por dia, acrescida de adicional de 70% e de 110% para os domingos trabalhados (praticados pela reclamada), em face da não concessão do intervalo intrajornada em sua integralidade. Devidos reflexos em DSR, saldo de salário, férias acrescidas de 1/3, 13º salário, aviso prévio e FGTS acrescido da multa de 40%” (e-doc. 12).



    Em 7.12.2021, ao examinar os recursos ordinários interpostos contra essa decisão por Robson Marques da Silva e Globalpack Indústria e Comércio Ltda., a Décima Primeira Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região rejeitou a preliminar de sobrestamento do feito arguida e deu parcial provimento aos recursos das partes:



    “SOBRESTAMENTO DO FEITO A reclamada requer o sobrestamento do feito em virtude da repercussão geral reconhecida do tema 1046 do C. STF, em que se discute a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente (Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1121633). Sem razão. A questão debatida nos autos não se insere na hipótese do tema 1046, de repercussão geral, pendente de julgamento no E. STF, uma vez que a discussão não envolve simplesmente a validade de norma coletiva, mas o atendimento das exigências legais que autorizam a aplicabilidade de cláusula normativa relativa à redução do intervalo intrajornada. Rejeito” (e-doc. 21).



    3. Na presente reclamação, a Globalpack Indústria e Comércio Ltda. sustenta ter a autoridade reclamada descumprido ordem de sobrestamento nacional emanada pelo Ministro Gilmar Mendes, relator do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633 (Tema n. 1046 da repercussão geral).



     Afirma que o “objeto da ação trabalhista envolve norma coletiva que estabelece redução do horário de refeição” (fl. 5) e que seria “flagrante o desrespeito institucional por parte do Tribunal a quo ao ignorar, pela segunda vez, a determinação do relator Ministro Gilmar Mendes que nos autos do ARE 1121633 foi expressa ao determinar a suspensão de todos os processos pendentes no território nacional” (fl. 2).



    A reclamante menciona precedentes deste Supremo Tribunal pelos quais se teria reconhecido, em reclamações análogas por ela ajuizadas, o descumprimento da ordem de suspensão nacional.



    Pede “seja deferida tutela provisória incidental para CASSAR a decisão proferida pela 11ª Câmara – 6ª Turma do TRT 15ª Região nos autos do processo nº ROT - 0010370-09.2017.5.15.0096, ato contínuo restabelecendo-se a decisão contida no ARE 1121633 quanto à suspensão do feito até o julgamento final do Tema 1046 para ao final julgar procedente a presente Reclamação Constitucional” (fl. 8).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco, nesta reclamação, se, ao indeferir o requerimento de suspensão do trâmite da Reclamação Trabalhista n. 0010370-09.2017.5.15.0096, a autoridade reclamada teria descumprido a determinação de suspensão nacional proclamada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633, Tema 
n. 1.046.



    6. Na espécie em exame, verifica-se que a sentença foi proferida em 15.3.2021 e o recurso ordinário julgado em 7.12.2021, ambos após o Ministro Gilmar Mendes ter determinado a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho limitadora ou restritiva de direito trabalhista não assegurado constitucionalmente (Tema n. 1.046), em decisão publicada no Diário da Justiça de 1º.8.2019.



    Na petição inicial da ação trabalhista objeto desta reclamação, verifica-se que a pretensão da autora é o recebimento de:



     



    “Condenação da reclamada ao pagamento dos INTERVALOS INTRAJORNADAS, 1 hora extra diária, em razão da não concessão de intervalo para refeição e descanso, nos termos do art. 71 § 4 da o CLT, considerando-se todo o pacto laboral, acrescidas do percentual convencional da seguinte forma: a) As horas extraordinárias prestadas de segunda-feira a sábado serão pagas com acréscimo de 70% sobre o valor da hora normal; B) Todas as horas extras prestadas durante o descanso semanal remunerado, sábados compensados, ou dias já compensados ou feriado, serão acrescidas de 110%; portanto, o empregado que prestar serviço nesta situação fará jus a: 1) pagamento do descanso semanal remunerado, de acordo com a Lei; 2) horas trabalhadas; e 3) 110%, a título adicional, sobre as horas trabalhadas nos termos da CCT 2015/2017, clausula 13ª, e na sua falta, constitucional de 50%, além das horas laboradas aos feriados, as quais devem ser pagas em dobro (100%), além do pagamento de 45 minutos pelo labor extraordinário em período de refeição e descanso, computando-se no somatório de horas trabalhadas aquela destinada ao intervalo intrajornada, sendo apurado o valor hora pela aplicação do divisor 220, calculadas sobre a globalidade salarial do obreiro, bem como seus regulares reflexos em DSR's (domingos e feriados) e com estes, nas demais verbas, a saber: saldo de salário, 13ºs Salários; Férias (+1/3); FGTS e adicional de periculosidade ” (fl. 11, e-doc. 5).



    Em contestação, Globalpack Indústria e Comércio Ltda. argumentou:



    “Cumpre esclarecer que a Reclamada de fato, concede intervalo de 30 (trinta) minutos para refeição e descanso aos seus empregados, já que atua dentro da estrita legalidade, notadamente, quando se vale do disposto no § 3º do artigo 71 da CLT, redação vigente até a presente data que viabiliza a redução da hora para repouso e refeição por ato do Ministério do Trabalho e Emprego (…)



    Além disso, a Reclamada o faz nos exatos termos do que faculta o § 3º do mencionado texto legal, bem como da Portaria nº 1.095/2010 do MTE, sendo certo que esta norma expressamente prevê em seu artigo 1º: “Art. 1º A redução do intervalo intrajornada de que trata o art. 71, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT poderá ser deferida por ato de autoridade do Ministério do Trabalho e Emprego quando prevista em convenção ou acordo coletivo de trabalho, desde que os estabelecimentos abrangidos pelo seu âmbito de incidência atendam integralmente às exigências concernentes à organização dos refeitórios, e quando os respectivos empregados não estiverem sob regime de trabalho prorrogado a horas suplementares.” (Grifamos) (…) E mais, diferentemente atuou quando consigna em destaque, o reconhecimento das convenções coletivas e acordos coletivos de trabalho. (…) In summa, os preceitos relativos à jornada laboral têm, por óbvio, caráter de ordem pública. Contudo, é inegável que ao prestigiar a negociação coletiva (arts. 7º, XXVI e 8º, III, da CF) a Constituição aumentou em muito o campo das transações sobre direitos trabalhistas, desde que tutelados pela entidade sindical representativa, v.g., alteração de salário (7º, VI) e da jornada (7º, XIII), sempre por meio de instrumentos normativos. (…) Portanto, foi dentro dessa legalidade que a Reclamada pode se valer da redução do intervalo ao Reclamante, até porque se enquadrou dentro dos dispositivos legais e também do instrumento normativo (doc. n o 30), não havendo, portanto, que se falar no pagamento do período correspondente ao intervalo alimentar, (...) afastada, em obediência ao princípio da legalidade, a Súmula 437 do C. TST” (fls. 9-15, 
e-doc. 6).



    Na sentença proferida nos autos, consta:



    “A situação em análise refoge à hipótese tratada pelo RE 1121.633 (Tema 1046- STF) que versa sobre a validade dos acordos coletivos face às horas in itinere e no presente caso, discute se o pagamento de intervalo intrajornada em razão da redução prevista em norma coletiva. (…)



    A redução do intervalo intrajornada para 30 minutos diários encontrou supedâneo no Acordo Coletivos 2013/2015 e na expressa concordância dos empregados da ré através da chancela sindical. (…)



    Revendo meu posicionamento anterior, e por questão de política judiciária, a fim de tornar o Judiciário mais célere e eficaz, com relação ao período em que vigorava o acordo coletivo, tem-se que este não pode ser tido como válido. Isto porque, com a edição da Súmula nº 437, o TST assim estabeleceu a respeito do intervalo” (e-doc. 12). 



    Instada a sobrestar o processo, a Décima Primeira Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região rejeitou a preliminar arguida pela reclamante.



    7. Embora se tenha afirmado, na decisão reclamada, que a questão posta nos autos não se amoldaria ao Tema n. 1.046, “uma vez que a discussão não envolve simplesmente a validade de norma coletiva, mas o atendimento das exigências legais que autorizam a aplicabilidade de cláusula normativa relativa à redução do intervalo intrajornada”, constata-se que a controvérsia na origem é a mesma discutida no paradigma da repercussão geral do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema n. 1.046. Questiona-se a validade de normas coletivas de trabalho pelas quais se flexibilizam direitos trabalhistas.



    Em reclamações análogas à presente, ambas as Turmas deste Supremo Tribunal têm deferido a suspensão do andamento dos processos. Neste sentido, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE PROCESSO NO QUAL SE VERSE SOBRE O TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL (RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO” (Rcl n. 46.087-AgR, da qual fui Redatora para o acórdão, Primeira Turma, DJe 5.10.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633-RG, TEMA 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 47.513-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VALIDADE DE NORMA COLETIVA DE TRABALHO QUE LIMITA OU RESTRINGE DIREITO TRABALHISTA NÃO ASSEGURADO CONSTITUCIONAMENTE. OFENSA À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL (TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL). OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO” (Rcl n. 47.504- AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.9.2021). 



    “Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito constitucional e trabalhista. 3. ARE-RG 1.121.633, tema 1046 da repercussão geral. Discussão sobre a prevalência de acordo coletivo que restringe direitos trabalhistas. Determinação de sobrestamento nacional dos processos que versam sobre a matéria. 4. Desrespeito à ordem de suspensão. Reclamação julgada procedente. 5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl n. 43.501-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.6.2021). 



    8. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara do Trabalho de Jundiaí/SP e o acórdão proferido pela Décima Primeira Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, na Reclamação Trabalhista n. 0010370-09.2017.5.15.0096, e determinar seja a ação suspensa até decisão de mérito a ser proferida no Recurso Extraordinário com Agravo 
n. 1.121.633-RG, Tema n. 1.046, ressalvada eventual necessidade de produção antecipada de provas para evitar perecimento de direito.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de janeiro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora